Tribunal: TJSP
Processo: 1005890-81.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. Ação ajuizada pelos promitentes vendedores para resolução do contrato, reintegração de posse, indenização pela ocupação e pelas despesas do imóvel vencidas no período. Sentença de parcial procedência. Insurgência da promissária compradora restrita ao termo inicial da taxa de ocupação, do índice de correção monetária aplicável durante da pandemia, além de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. Ação ajuizada pelos promitentes vendedores para resolução do contrato, reintegração de posse, indenização pela ocupação e pelas despesas do imóvel vencidas no período. Sentença de parcial procedência. Insurgência da promissária compradora restrita ao termo inicial da taxa de ocupação, do índice de correção monetária aplicável durante da pandemia, além de insistir na condenação dos autores à restituição em dobro dos valores indevidamente exigido a título de rateio de despesa de condomínio. Taxa de ocupação devida desde a entrega da posse, pois se presta a indenizar o promitente vendedor pela privação de uso do bem. Valor da taxa fixado na r. sentença corresponde às parcelas pagas no mesmo período que serão devolvidas pelos promitentes vendedores, cabendo-lhes retribuição pela indisponibilidade do bem. Notória superação do IGP-M em relação à inflação real no período exclusivo de pandemia. Substituição do IGP-M por índice que reflete a inflação geral (IPCA), que melhor reflete a inflação do período correspondente aos anos de 2020 e 2021, uma vez que o contrato não prosseguiu no período posterior, quando houve inversão da evolução dos indexadores. Pretensão da recorrente de ser ressarcida em dobro de quantia cobrada em excesso, nos moldes do artigo 940 do Código Civil. Inviabilidade. Valores pagos pelos compradores serão devidamente abatidos do crédito dos vendedores na fase de cumprimento de sentença. Conduta dos autores não caracteriza má-fé, notadamente pela natureza do pedido e pela existência de saldo remanescente reconhecido pela própria devedora. No mais, honorários sucumbenciais adequadamente fixados, conforme parâmetros do art. 85, §2o do CPC. Recurso provido em parte.